Tribunal: STF
Processo: RE 600704
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 


1. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna a decisão agravada, limitando-se a reprisar os argumentos do recurso originário indeferido. 




2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06). 




3. In casu, a agravante não se insurgiu contra todos os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a argumentar que a matéria em comendo não é de índole meramente legal. 




4. A controvérsia sub judice sobre a aplicabilidade do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP n. 2.180-35/01, é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. (Precedentes: n. 512.078, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 18.12.06; RE 512.080, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 05.02.07; RE n. 554.008-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 6.6.08; RE n. 471.656-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 12.5.09). 




5. Agravo regimental não provido.